Tribunal: TJES
Processo: 5007881-36.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007881-36.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SOLIVAN FIGUEREDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que deferiu ao apenado o benefício da saída temporária sem a prévia realização de exame criminológico. O recorrente sustenta a imprescindibilidade do exame em razão da gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 pode ser aplicada retroativamente aos delitos praticados antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se a gravidade abstrata do crime de estupro de vulnerável justifica, por si só, a exigência de exame criminológico para concessão de saída temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 possui natureza jurídica material, pois cria requisito mais gravoso para a concessão de benefícios executórios ao tornar obrigatória a realização de exame criminológico em todos os casos de progressão de regime, caracterizando novatio legis in pejus.

Normas penais materiais mais gravosas não retroagem, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal e do art. 2º do Código Penal, razão pela qual a exigência prevista no § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal somente se aplica a delitos praticados após 11/04/2024.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a obrigatoriedade do exame criminológico instituída pela Lei nº 14.843/2024 constitui inovação legislativa prejudicial ao apenado, vedada sua aplicação retroativa.

A gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para impedir a concessão de benefícios na execução penal, sendo necessária a demonstração de elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado durante a execução da pena.

O reeducando já foi submetido a exame criminológico no ano de 2024, cujo resultado concluiu pela aptidão à concessão do benefício de saída temporária, inexistindo elementos concretos que justifiquem nova avaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007881-36.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SOLIVAN FIGUEREDO
Advogado do(a) AGRAVADO: ANGELA DA PENHA VOLKERS ROCHA - ES27856-A

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão (id. 19418618 – seq. 216.1) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que deferiu o benefício da saída temporária ao apenado
SOLIVAN FIGUEREDO
, sem a prévia realização do exame criminológico.

Em suas razões recursais (id 19418618 – seq. 238.2), o Ministério Público Estadual sustenta a imprescindibilidade da realização de exame criminológico, em razão da gravidade concreta do delito atribuído ao reeducando, consubstanciado na prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal.

De início
, registro que a Lei nº 14.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante modificação na Lei de Execução Penal, ao determinar a realização de exame criminológico,
em todos os casos
, em que o apenado possuir direito a benefícios executórios, conforme o seguinte dispositivo:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.
”

Diante desse novo contexto
, para fins de aplicação da aludida norma, tem-se que é preciso definir, em primeiro plano, a sua natureza jurídica.

No caso, tenho que a norma é de direito material, pois atribui condições para implementação de benefícios, criando um critério mais rigoroso, já que torna obrigatória a realização do exame criminológico em todos os casos, o que dificulta o preenchimento do requisito subjetivo, sendo, portanto, desfavorável ao apenado (
novatio legis in pejus
).

Assim, em se tratando de norma de caráter material, e que interfere diretamente no direito à obtenção da saída temporária entendo que não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que as disposições contidas na Lei nº 14.843/2024, somente incidem nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/04/2024.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do STJ:

“(...)
1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa
.
4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.” (RHC n. 200.670/GO,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024
, DJe de 23/8/2024, meu grifo).

No mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal, conforme se observa em decisão proferida no Agravo em Execução Penal n° 5009074-57.2024.8.08.0000, julgado em 03 de setembro de 2024, cuja relatoria coube ao em. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

No caso, entendo que a realização do referido exame é desnecessária, uma vez que a gravidade abstrata do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), como alega o Ministério Público Estadual, por si só, não é fundamento válido, para impedir a concessão de benefícios, durante a execução penal, conforme pacífico entendimento, também do STJ:

“(...) 1. "É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução.(...)” (grifo nosso)
(STJ - HC n. 519.301/SP,
relator Ministro Nefi Cordeiro,
Terceira Seção,
julgado em 27/11/2019
, DJe 13/12/2019.)

Vislumbro que o reeducando foi submetido a exame criminológico no ano de 2024 (seq. 159.1) o qual concluiu pela sua aptidão à concessão do benefício da saída temporária.

Dessa maneira, tenho que a realização de exame criminológico é prescindível, para a concessão do benefício da saída temporária tendo em vista que inexistem elementos concretos no presente caso que demonstrem sua necessidade, razão pela qual mantenho a decisão ora combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.